Tribunal: CARF
Processo: 13433.000362/2004-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. ANTECIPAÇÃO DE PAGAMENTO. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, CTN.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a ocorrência de pagamento, a partir da constatação de imposto de renda retido na fonte constante da Declaração de Ajuste Anual é entendimento uníssono deste Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do Códex Tributário, ressalvados entendimentos pessoais dos julgadores a propósito da importância ou não da antecipação de pagamento para efeito da aplicação do instituto, sobretudo após a alteração do Regimento Interno do CARF, notadamente em seu artigo 62-A, o qual impõe à observância das decisões tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN, eis que restou não comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
IRPF. DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. FATO GERADOR EM 31 DE DEZEMBRO. COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso de rendimentos decorrentes da atividade de transporte rodoviário de cargas, a exclusão da base de cálculo do imposto de renda, do valor correspondente a sessenta por cento dos rendimentos brutos recebidos, só é possível mediante comprovação de que os valores recebidos decorreram da referida atividade.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o acréscimo patrimonial.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INEXISTÊNCIA RETENÇÃO PELA FONTE PAGADORA MUNICÍPIO. PAGAMENTO REALIZADO POSTERIORMENTE COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DIRETAMENTE ÀQUELE ENTE. GLOSA INDEVIDA.
Tendo o contribuinte pago o imposto de renda que deveria ter sido retido na fonte por ocasião do pagamento pela fonte pagadora, com os devidos acréscimos legais, ainda que mediante DAM (guia de recolhimento Municipal), em razão dos serviços de transportes realizados ao Município, descabe a desconsideração de tais recolhimentos com a atribuição de nova tributação pela autoridade fazendária, sob pena de caracterizar bitributação.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13433.000362/2004-94
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.618 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de julho de 2021
Recorrente
JURACI DE SOUSA REGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 1999, 2000
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DECADÊNCIA. LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO.
ANTECIPAÇÃO
DE
PAGAMENTO.
INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 173, I, CTN.
Tratando-se de tributo sujeito ao lançamento por homologação, havendo a
ocorrência de pagamento, a partir da constatação de imposto de renda retido na
fonte constante da Declaração de Ajuste Anual é entendimento uníssono deste
Colegiado a aplicação do prazo decadencial de 05 (cinco) anos, contados da
ocorrência do fato gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do Códex
Tributário, ressalvados entendimentos pessoais dos julgadores a propósito da
importância ou não da antecipação de pagamento para efeito da aplicação do
instituto, sobretudo após a alteração do Regimento Interno do CARF,
notadamente em seu artigo 62-A, o qual impõe à observância das decisões
tomadas pelo STJ nos autos de Recursos Repetitivos - Resp n° 973.733/SC.
In casu, aplicou-se o prazo decadencial insculpido no artigo 173, I, do CTN,
eis que restou não comprovada a ocorrência de antecipação de pagamento.
IRPF.
DECADÊNCIA. CONTAGEM DO PRAZO. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
FATO
GERADOR
EM
31
DE
DEZEMBRO.
COMPLEXIVO. SÚMULA CARF N° 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos, é complexivo e ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS EM VIRTUDE DE TRANSPORTE
RODOVIÁRIO DE CARGAS. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE.
No caso de rendimentos decorrentes da atividade de transporte rodoviário de
cargas, a exclusão da base de cálculo do imposto de renda, do valor
correspondente a sessenta por cento dos rendimentos brutos recebidos, só é
possível mediante comprovação de que os valores recebidos decorreram da
referida atividade.
IRPF. ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO
LEGAL. NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13433.000362/2004-94
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

A variação patrimonial não justificada através de provas inequívocas da
existência de rendimentos (tributados, não tributáveis, ou tributados
exclusivamente na fonte), à disposição do contribuinte dentro do período
mensal de apuração está sujeita à tributação. Por força de presunção legal, cabe
ao contribuinte o ônus de provar as origens dos recursos que justifiquem o
acréscimo patrimonial.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INEXISTÊNCIA RETENÇÃO
PELA FONTE PAGADORA MUNICÍPIO. PAGAMENTO REALIZADO
POSTERIORMENTE COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS LEGAIS
DIRETAMENTE ÀQUELE ENTE. GLOSA INDEVIDA.
Tendo o contribuinte pago o imposto de renda que deveria ter sido retido na
fonte por ocasião do pagamento pela fonte pagadora, com os devidos
acréscimos legais, ainda que mediante DAM (guia de recolhimento Municipal),
em razão dos serviços de transportes realizados ao Município, descabe a
desconsideração de tais recolhimentos com a atribuição de nova tributação pela
autoridade fazendária, sob pena de caracterizar bitributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para
restabelecer a dedução do imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 75.698,53.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andréa Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.

Relatório
JURACI DE SOUSA REGO, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 1a Turma da DRJ em
Recife/DF, Acórdão no 11-36.876/2012, às e-fls. 305/336, que julgou procedente em parte o
Auto de Infração exigindo-lhe crédito tributário concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física
- IRPF, decorrente da omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, acréscimo
patrimonial a descoberto, compensação indevida de IRRF e rendimentos classificados
indevidamente, além de ter sido aplicada a multa agravada, em relação aos exercícios 1999 e
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

2000, conforme peça inaugural do feito, às e-fls. 64/71, e demais documentos que instruem o
processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente dos seguintes fatos geradores:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE FORNECIMENTO DE BENS RECEBIDOS DE
PESSOAS JURÍDICAS
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídica, decorrente de prestação de
serviços de transporte, conforme relatório fiscal.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldados por rendimentos
declarados/comprovados, conforme relatório fiscal.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE
Glosa de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) pleiteado indevidamente, conforme
relatório fiscal.
RENDIMENTOS CLASSIFICADOS INDEVIDAMENTE NA DIRPF
O contribuinte classificou indevidamente na Declaração de Ajuste de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, conforme relatório fiscal.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Considerando a necessidade de dirimir dúvidas em relação à apresentação de
documentos e esclarecimentos apresentados na impugnação, por meio das cartas-resposta de fls.
116 a 124, o processo foi baixado em diligência para que(relatório da decisão de piso):
9.1 – fosse confirmado o recebimento da carta-resposta de fls. 116 e dos documentos
nela relacionados, em 16/07/2003, pelo servidor José Euclimar de Queiroz;
9.2 – fossem anexados ao processo os documentos relacionados na carta-resposta de fls.
116, a saber:
(i) comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte, dos
anos-calendário de 1998 e 1999, emitidos pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros,
tendo como beneficiário dos rendimentos o Sr. Juraci de Sousa Rego, CPF
175.812.14400;
(ii) cópia da carteira nacional de habilitação e do documento de identidade do Sr. Juraci
de Sousa Rego, CPF 175.812.14400;
(iii) contrato de comodato do veículo utilizado pelo Sr. Juraci de Sousa Rego, CPF
175.812.14400, para o transporte de cargas, nos anos-calendário de 1998 e 1999;
9.3 – fosse confirmado o recebimento da carta-resposta de fls. 117, pelo servidor José
Euclimar de Queiroz, e indicada a data do recebimento;
9.4 – fosse confirmada a recepção do aviso de recebimento de no RA 845 175 27 8 BR,
de fls. 118, pelo Sr. Valdeci Medeiros da Silva, na ARF Pau dos Ferros, em 06/01/2004;
9.5 – fosse confirmada a recepção do aviso de recebimento de no RA 596 654 663 BR,
de fls. 121 e 122, pelo Sr. Valdeci Medeiros da Silva, na ARF Pau dos Ferros, em
30/12/2003;
9.6 – fosse identificada a rubrica constante da carta-resposta de fls. 124, sobre o
carimbo da ARF Pau dos Ferros, com data 15/03/2004;
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

9.7 – fosse confirmada a recepção do aviso de recebimento de no RZ 018 519 33 0 BR,
de fls. 125 e 126, pelo Sr. Francisco Silva da Costa, na ARF Pau dos Ferros, em
14/04/2004;
9.8 caso não seja possível a anexação, ao processo, dos documentos referidos no 9.2, (i)
a (iii), fosse informada a causa dessa impossibilidade e diligenciado junto ao
impugnante, Sr. Juraci de Sousa Rego, CPF 175.812.14400, por meio de termo de
intimação, para obtenção dos seguintes documentos:
(i) comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do imposto de renda na fonte, dos
anos-calendário de 1998 e 1999, emitidos pela Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros,
tendo como beneficiário dos rendimentos o Sr. Juraci de Sousa Rego, CPF
175.812.14400;
(ii) cópia da carteira nacional de habilitação e do documento de identidade do Sr. Juraci
de Sousa Rego, CPF 175.812.14400;
(iii) contrato de comodato do veículo utilizado pelo Sr. Juraci de Sousa Rego, CPF
175.812.14400, para o transporte de cargas, nos anos-calendário de 1998 e 1999;
Após realização da diligência, conforme informação fiscal de fls. 299 a 302, foi
confirmada a apresentação das cartas-resposta de fls. 116, 117 e 124 pelo fiscalizado no curso da
ação fiscal.
Intimado (termo de fls. 298 a 290) a apresentar documentos, o autuado forneceu
por meio da carta resposta de fls. 293 o contrato de comodato de fls. 296 a 297 e as cópias da
carteira nacional de habilitação e do documento de identidade (fls. 298).
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Recife/PE entendeu por bem
julgar procedente em parte o lançamento, afastando o agravamento da multa de ofício,
conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 344/354, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, repisa ás alegações da impugnação, motivo pelo qual adoto o relatório da decisão de
piso:
8.1 – preliminarmente, que o lançamento referente ao ano-calendário de 1998 encontra-
se abrangido pela decadência, nos termos dos arts. 150, § 4o e 149, parágrafo único,
ambos do Código Tributário Nacional, uma vez que a ciência do lançamento ocorreu em
14/09/2004. Ademais, sendo mensal o fato gerador do imposto de renda pessoa física,
nos termos das Leis no 7.713/1988, no 8.134/1990 e no 8.383/1991 e do art. 2o, § 2o, do
Decreto no 3.000/1999, o direito de revisão dos fatos geradores correspondentes aos
meses de março e abril de 1999, já havia decaído, quando da ciência do lançamento, em
setembro de 2004. Transcreve jurisprudência administrativa em seu favor;
(...)
8.4 – que os rendimentos pagos pela Prefeitura de Pau dos Ferros constam do
comprovantes de rendimentos relativos aos anos-calendário de 1998 e 1999,
documentos que foram remetidos à DRF Mossoró por meio da correspondência
recebida na ARF Pau dos Ferros pelo servidor José Euclimar de Queiroz, em
16/07/2003. Segundo tais comprovantes, os valores recebidos, e as respectivas retenções
de imposto, foram:
(...)
Em razão do exposto acima, requer a desconsideração dos rendimentos no valor de R$
52.371,00, apurados pela fiscalização, em relação ao ano-calendário de 1999, uma vez
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

que já tributados neste ano. Pede, também seja aceita a comprovação de retenção na
fonte, no valor de R$ 75.718,53, para o ano-calendário de 1998, visto haver
efetivamente recolhido o imposto aos cofres públicos, mais precisamente, à Prefeitura
Municipal de Pau dos Ferros, conforme previsto no inciso I do art. 158 da CF/1998 e
documentos de arrecadação municipal (DAM), anexados ao processo. Ademais, os
recolhimentos foram contabilizados a crédito da conta 1721.01.04 do Município, como
atesta a declaração do Exmo. Sr. Prefeito daquela cidade e balancetes dos meses de
março e abril de 1999.
8.6 – que os valores recebidos da Prefeitura de Pau de Ferros decorrem da prestação de
serviços de transporte de cargas, como comprovam as notas fiscais de serviços, emitidas
pela referida Prefeitura, tendo havido, inclusive, recolhimento de 2% a título de Imposto
sobre Serviços (ISS). Que as cargas transportadas correspondem a paralelepípedo e
meiofio, objeto de contrato de prestação de serviços firmado em 14/05/1998 e aditivado
em 31/08/1998. Que esses materiais não foram adquiridos pelo transportador, mas
simplesmente recolhidos da natureza, mais precisamente na zona rural e
circunvizinhanças do Município de Apodi. Que todo o valor da nota fiscal referese ao
custo do transporte, decorrente da distância entre os locais de retirada dos materiais e de
entrega, conforme declaração da própria prefeitura. Por essa razão, pede o cancelamento
constante do item 4.1 de fls. 62 para restabelecer o valor corretamente declarado;
8.7 – que, em relação ao acréscimo patrimonial a descoberto, informa que, ao contrário
do relatado pela fiscalização às fls. 56 e 63, procurou atender às intimações conforme já
exposto em sua peça impugnatória, apesar de considerálas nulas porquanto feitas sem
autorização para o ano de 1999. Que todas as operações foram efetuadas em dinheiro,
haja vista não possuir, naquele ano, conta bancária. Que não fez constar de sua
declaração qualquer valor referente a dinheiro em cofre, nem o direito de receber os R$
52.371,00, por mero equívoco. Que, para demonstrar não ter havido qualquer acréscimo
patrimonial a descoberto, elaborou demonstrativo, considerando como consumidos 60%
dos valores recebidos, percentual máximo previsto na legislação, em que se verifica
haver sobra de recursos em abril de 1999. Por fim, que a fiscalização deixou de
computar o valor de desconto padrão de 20%, o que requer seja retificado;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
PREJUDICIAL DE MÉRITO
DECADÊNCIA
O recorrente pugna pela decretação da decadência em relação ao ano-calendário
de 1998, além de explicitar que o fato gerador é mensal e não anual.
Pois bem. Trata-se, como visto, de crédito tributário referente aos anos-calendário
1998 e 1999.
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

Primeiramente, quanto a alegação do fato gerador mensal, como é de
conhecimento daqueles que lidam com o direito tributário, é cediço que o fato gerador do
imposto de renda pessoa física, sobretudo tratando-se de omissão de rendimentos, é complexivo,
findando-se no dia 31 de dezembro de cada ano-calendário, submetendo-se, assim, a posterior
ajuste anual, por meio da DIRPF.
Esta é, inclusive, uma matéria sumulada por este Conselho. Vejamos o teor da
Súmula CARF no 38:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Ultrapassada e firmada a questão do fato gerador complexivo do imposto de renda
pessoa física, a querela não se esgotou, passando a se fixar no dispositivo legal a ser aplicado no
prazo decadencial, artigos 150, § 4o, ou 173, inciso I, do CTN, dependendo ou não de
antecipação de pagamento.
Indispensável ao deslinde da controvérsia, mister se faz elucidar, resumidamente,
as espécies de lançamento tributário que nosso ordenamento jurídico contempla, como segue.
Primeiramente destaca-se o lançamento de ofício ou direto, previsto no artigo
149 do CTN, onde o fisco toma a iniciativa de sua prática, por razões inerentes a natureza do
tributo ou quando o contribuinte deixa de cumprir suas obrigações legais. Já o lançamento por
declaração ou misto, contemplado no artigo 147 do mesmo Diploma Legal, é aquele em que o
contribuinte toma a iniciativa do procedimento, ofertando sua declaração tributária, colaborando
ativamente. Ao fim, o lançamento por homologação, inscrito no artigo 150 do Códex
Tributário, em que o contribuinte presta as informações, calcula o tributo devido e promove o
pagamento, ficando sujeito a eventual homologação por parte das autoridades fazendárias.
Dessa forma, estando o Imposto sobre a Renda de Pessoas Físicas IRPF sujeito ao
lançamento por homologação, defende parte dos julgadores e doutrinadores que a decadência a
ser aplicada seria aquela constante do artigo 150, § 4o, do CTN, levando-se em consideração a
natureza do tributo atribuída por lei, independentemente da ocorrência de pagamento,
entendimento compartilhado por este conselheiro.
Ou seja, a regra para os tributos submetidos ao lançamento por homologação é o
artigo 150, § 4o, do Código Tributário, o qual somente não prevalecerá nas hipóteses de
ocorrência de dolo, fraude ou conluio, o que ensejaria o deslocamento do prazo decadencial para
o artigo 173, inciso I, do mesmo Diploma Legal.
Não é demais lembrar que o lançamento por homologação não se caracteriza tão
somente pelo pagamento. Ao contrário, trata-se, em verdade, de um procedimento complexo,
constituído de vários atos independentes, culminando com o pagamento ou não.
Observe-se, pois, que a ausência de pagamento não desnatura o lançamento por
homologação, especialmente quando a sujeição dos tributos àquele lançamento é conferida por
lei. E, esta, em momento algum afirma que assim o é tão somente quando houver pagamento.
Não fosse assim, o que se diria quando o contribuinte apura prejuízos e não tem
nada a recolher, ou mesmo quando encontra-se beneficiado por isenções e/ou imunidades, onde,
em que pese haver o dever de elaborar declarações pertinentes, informando os fatos geradores
dos tributos dentre outras obrigações tributárias, deixa de promover o pagamento do tributo em
razão de uma benesse fiscal?
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

Cabe ao Fisco, porém, no decorrer do prazo de 05 (cinco) anos, contados do fato
gerador do tributo, nos termos do artigo 150, § 4o, do CTN, proceder à análise das informações
prestadas pelo contribuinte homologando-as ou não, quando inexistir concordância. Neste último
caso, promover o lançamento de ofício da importância que apurar devida.
Aliás, como afirmado alhures, a regra nos tributos sujeitos ao lançamento por
homologação é o prazo decadencial insculpido no artigo 150, § 4o, do CTN, o qual dispôs
expressamente os casos em que referido prazo deslocar-se-á para o artigo 173, inciso I, na
ocorrência de dolo, fraude ou simulação comprovados. Somente nessas hipóteses a legislação
específica contempla a aplicação de outro prazo decadencial, afastando-se a regra do artigo 150,
§ 4o. Como se constata, a toda evidência, a contagem do lapso temporal em comento independe
de pagamento.
Ou seja, comprovando-se que o contribuinte deixou efetuar o recolhimento dos
tributos devidos e/ou promover o auto-lançamento com dolo, utilizando-se de instrumentos
ardilosos (fraude e/ou simulação), o prazo decadencial será aquele inscrito no artigo 173, inciso
I, do CTN. Afora essa situação, não se cogita na aplicação daquele dispositivo legal. É o que se
extrai da perfunctória leitura das normas legais que regulamentam o tema.
Por outro lado, alguns julgadores e doutrinadores entendem que somente aplicar-
se-ia o artigo 150, § 4o, do CTN quando comprovada a ocorrência de recolhimentos
relativamente ao fato gerador lançado, seja qual for o valor. Em outras palavras, a homologação
dependeria de antecipação de pagamento para se caracterizar, e a sua ausência daria ensejo ao
lançamento de ofício, com observância do prazo decadencial do artigo 173, inciso I.
Ressalta-se, ainda, o entendimento de outra parte dos juristas, suscitando que o
artigo 150, 4o, do Código Tributário Nacional, prevalecerá quando o contribuinte promover
qualquer ato tendente a apuração da base de cálculo do tributo devido, seja pelo pagamento,
escrituração contábil, declaração do imposto em documento próprio, etc. Melhor elucidando, o
contribuinte deverá adotar algum procedimento com o fito de apurar o tributo para que pudesse
se cogitar em “homologação”.
Afora posicionamento pessoal a propósito da matéria, por entender que o Imposto
de Renda Pessoa Física deve observância ao prazo decadencial do artigo 150, § 4o, do Códex
Tributário, independentemente de antecipação de pagamento, salvo quando comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação, o certo é que a partir da alteração do Regimento Interno
do CARF (artigo 62-A), introduzida pela Portaria MF no 586/2010, os julgadores deste
Colegiado estão obrigados a “reproduzir” as decisões do STJ tomadas por recurso repetitivo,
razão pela qual deixaremos de abordar aludida discussão, mantendo o entendimento que a
aplicação do dispositivo legal retro depende da existência de recolhimentos do mesmo tributo no
período objeto do lançamento, na forma decidida por aquele Tribunal Superior nos autos do Resp
n° 973.733/SC, assim ementado:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL.
ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: Resp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C, do CPC,
e da Resolução STJ 08/2008.
Na esteira desse raciocínio, uma vez delimitado pelo STJ e, bem assim, pelo
Regimento Interno do CARF que nos lançamentos por homologação a antecipação de pagamento
é indispensável à aplicação do instituto da decadência, nos cabe tão somente nos quedar a
aludida conclusão e constatar ou não a sua ocorrência.
Entrementes, a controvérsia em relação a referido tema encontra-se distante de
remansoso desfecho, se fixando agora em determinar o que pode ser considerado como
antecipação de pagamento no Imposto de Renda Pessoa Física, sobretudo em face das diversas
modalidades e/ou procedimentos adotados por ocasião do lançamento fiscal.
In casu, verifica-se que o sujeito passivo apresentou, tempestivamente, suas
declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física dos exercícios 1999 (fls. 12 a 13) e
2000 (fls. 14 a 15), apurando saldo de imposto a restituir no ano-calendário de 1998 e saldo zero
de imposto a pagar no ano-calendário de 1999.
Não houve retenção na fonte a título de imposto de renda pessoa física nem
qualquer tipo de antecipação de recolhimento providenciada pelo contribuinte, tanto em relação
ao ano-calendário de 1998, exercício 1999, quanto ao ano-calendário de 1999, exercício 2000.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

Esclareça-se que ao valor de R$ 75.698,53 informado pelo contribuinte a
título de imposto de renda retido na fonte em sua declaração de ajuste anual do ano-
calendário de 1999, exercício 2000, de fls. 12, apesar de ter seu mérito julgado favorável,
como veremos mais a frente, mesmo assim não é capaz de caracterizar como antecipação
de pagamento para fins de decadência, pois trata-se na realidade de pagamento de DAM.
Ainda em relação à ausência de recolhimento antecipado de imposto de renda
pessoa física, importa ressaltar que as guias (DAM), anexadas às fls. 33 a 36, e pagas ao
Secretário de Finanças de Pau dos Ferros não representam antecipação de pagamento, conforme
exposto no paragrafo anterior.
Nessas situações, a constatação da inexistência do cumprimento da obrigação
principal referente ao imposto desloca a contagem do prazo decadencial para o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, inciso I, do
CTN).
No caso concreto, o lançamento referente ao fato gerador ocorrido em 31/12/1998
somente poderia ser realizado a partir de 01/01/1999, de tal sorte que “o primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado” seria 01/01/2000, data de
início do prazo decadencial.
Vê-se, portanto, que não teria operado a decadência do direito de lançar, pois o
prazo final relativamente a fato gerador ocorrido no ano-calendário de 1998 somente expiraria
em 31/12/2004, tendo o contribuinte sido cientificado do lançamento em 14/09/2004, conforme
aviso de recebimento.
Dessa forma, ainda não se encontravam abrangidos pela decadência, até
31/12/2004, os fatos ocorridos durante o ano-calendário de 1998, referentes ao fato gerador do
imposto de renda pessoa física de 31/12/1998.
MÉRITO
DOS RENDIMENTOS RECEBIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
PAU DOS FERROS
Em suas declarações de ajuste anual do imposto de renda pessoa física dos anos-
calendário de 1998 e de 1999 o contribuinte informou os seguintes rendimentos recebidos da
Prefeitura de Pau dos Ferros:
(i) no ano-calendário de 1998 (fls. 12), rendimentos tributáveis no valor de R$
112.850,56 e rendimentos isentos no valor de R$ 169.275,84;
(ii) no ano-calendário de 1999 (fls. 14), rendimentos tributáveis no valor de R$
1.632,00 e rendimentos isentos no valor de zero.
A fiscalização procedeu ao lançamento de ofício conforme itens 001 e 004 do auto
de infração às fls. 64 a 66, em relação a tais rendimentos, conforme segue:
(i) no ano-calendário de 1998, efetuando a reclassificação dos rendimentos
informados como isentos para considera-los tributáveis, no valor de R$ 169.275,84 (item 004 do
auto de infração);
(ii) no ano-calendário de 1999, considerando ter havido omissão de rendimentos
no valor de R$ 52.371,00 (item 001 do auto de infração).
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

O contribuinte não contesta os referidos recebimentos, limitando suas razões de
defesa alegando que os valores recebidos da Prefeitura de Pau de Ferros decorreram da prestação
de serviços de transporte de cargas, como comprovam as notas fiscais de serviços, emitidas pela
referida Prefeitura, tendo havido, inclusive, recolhimento de 2% a título de Imposto sobre
Serviços (ISS).
Argumenta que os materiais não foram adquiridos pelo transportador, mas
simplesmente recolhidos da natureza, mais precisamente na zona rural e circunvizinhanças do
Município de Apodi e todo o valor da nota fiscal refere-se ao custo do transporte, decorrente da
distância entre os locais de retirada dos materiais e de entrega,
Aduz que a nota fiscal no 141 emitida em 22/10/1998 (fls. 32), no valor de R$
52.371,00, foi cancelada, tendo sido substituída pela nota fiscal no 149, emitida em 19/04/1999
(fls.130) de mesmo valor. Por essa razão, torna-se incabível tributar no ano de 1999 a mesma
quantia já tributada no ano-calendário de 1998.
Pois bem!
No que se refere à alegação de que a quantia de R$ 169.275,84 consiste em
rendimentos isentos, por corresponder à parcela não tributável dos rendimentos recebidos por
transportador de cargas, igual a 60% do valor recebido, tal argumento deve ser analisado à luz da
legislação aplicável.
O transportador autônomo de cargas pode usufruir do benefício fiscal previsto no
art. 9o da Lei no 7.713/1988, que lhe permite oferecer à tributação apenas 40% do total recebido,
conforme abaixo transcrito:
Art. 9o Quando o contribuinte auferir rendimentos da prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio locado, ou adquirido com reservas de domínio ou
alienação fiduciária, o imposto de renda incidirá sobre:
I - quarenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento bruto, decorrente do transporte de passageiros.
Parágrafo único. O percentual referido no item I deste artigo aplica-se também sobre o
rendimento bruto da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem,
colheitadeira e assemelhados.
Nesse mesmo sentido esclarece o art. 47 do Decreto n° 3.000/99 (vigente a época
dos fatos):
Art. 47. São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento mercantil,
ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos seguintes percentuais
(Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga;
II - sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
§ 1o O percentual referido no inciso I aplicase também sobre o rendimento total da
prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§ 2o O percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado como
rendimento tributável.
§ 3o Será considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o valor
correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no 8.134, de 1990,
art. 20).
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

Todavia, para se beneficiar da tributação favorecida, o contribuinte deve atender
as seguintes condições, como previstas na Lei no 7.290/1984 e na Lei no 7.450/1985, além do Ato
Declaratório Normativo n° 35, de 1976, são eles:
(i) possuir habilitação para dirigir veículos de transporte de carga (dirigir o
veículo);
(ii) ter prestado os serviços de transporte em veículo locado ou próprio ou ainda
adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária;
(iii) apresentar documentação de propriedade ou posse do(s) veículo(s)utilizado(s)
no transporte de cargas;
(iv) ter prestado os serviços de transporte pessoalmente ou com ajuda de
auxiliares remunerados não profissionalmente qualificados, tratando-se de simples ajudantes;
(v) se o veículo fosse de propriedade ou estivesse na posse de duas ou mais
pessoas, o serviço não poderia ter sido prestado em conjunto, através de sociedade regular ou
não;
(vi) houvesse a propriedade ou posse de dois ou mais veículos, pelo contribuinte,
estes não poderiam ser utilizados ao mesmo tempo na prestação de um determinado serviço.
(vii) em relação a rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, faz-se necessária,
também, a retenção de imposto de renda na fonte sobre os rendimentos.
Corroborando esse entendimento, foi elaborado o Parecer Normativo no 122, de
05 de agosto de 1974, transcrito abaixo, esclarecendo que são considerados de pessoa física os
rendimentos decorrentes da prestação de serviços de transporte de carga ou de passageiros
quando o veículo seja conduzido exclusivamente pelo seu proprietário, e considerados como de
pessoa jurídica se contratado motorista para conduzir o veículo.
1. Indaga-se da correta conceituação, como pessoa física ou jurídica, do proprietário, ou
dos coproprietários, de um ou mais veículos de transporte de passageiros ou de carga,
cujo serviço é explorado com a contratação de mão-de-obra assalariada ou sem ela, e da
sujeição ao registro no Cadastro Geral de Contribuinte do Ministério da Fazenda.
2. O Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 58.400/66, no seu
art. 16, “caput”, equipara às pessoas jurídicas, para os efeitos do imposto de renda, as
empresas individuais, incluindo, entre estas, “as pessoas físicas que em nome individual
explorem, habitual e profissionalmente, qualquer atividade econômica de natureza civil
ou comercial, com o fim especulativo de lucro, mediante a venda a terceiros de bens ou
serviços...” (§ 1o, letra b).
3. Abre, entretanto, a exceção do § 9o, para o “caso do exercício das profissões ou da
exploração individual das atividades a que se refere o art. 49” – que trata dos
rendimentos do trabalho – cujo item b manda classificar, na cédula “D” da declaração
de pessoa física, os “proventos de profissões, ocupações e prestações de serviços não
comerciais” (grifamos).
4. Nestes termos, para serem considerados como de pessoa física e, portanto,
classificáveis na cédula “D”, os rendimentos hão de ser fruto de serviços não
comerciais, provindos exclusivamente da exploração individual do trabalho que se
especifica.
5. É o caso dos “rendimentos individuais do motorista que faz o serviço de transporte de
carga ou de passageiros em seu próprio veículo”, conforme já se pronunciou esta
Coordenação através do Parecer Normativo CST no 235/71, de 11.03.71, em que é
evocado ainda o art. 66 do RIR.
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

6. A situação não se desnatura se houver a contratação de empregados, como ajudantes
ou auxiliares, porque o desempenho da atividade principal (dirigir o veículo) comporta e
até pressupõe o concurso de atividades secundárias, de apoio (carga, descarga etc.). É o
que se infere da enumeração das profissões arroladas na letra “a” do art. 49 – médico,
engenheiro, advogado etc. – cujo exercício faz presumir serviços auxiliares, como, por
exemplo, de enfermeiros, desenhistas, datilógrafos etc., respectivamente.
7.O mesmo não ocorre, todavia, se contratado profissional para dirigir o veículo,
hipótese em que se descaracteriza a exploração individual da atividade, ficando destarte
a empresa equiparada a pessoa jurídica.
Analisando a documentação posta aos autos, o contribuinte, após intimado,
apresentou cópia do contrato de comodato do caminhão Mercedes Benz NF 1579, datado de
02/03/1998 e com firmas autenticadas nesta mesma data (fls.296/297); e cópia da carteira de
habilitação de categoria B (fl. 298).
O Código Nacional de Trânsito, aprovado pela Lei no 9.503/1997, não permite que
os motoristas habilitados na categoria B conduzam veículos de transporte de cargas, como se
pode ler em seu art. 143 abaixo transcrito:
Art. 143. Os candidatos poderão habilitar-se nas categorias de A a E, obedecida a
seguinte gradação:
I - Categoria A condutor de veículo motorizado de duas ou três rodas, com ou sem carro
lateral;
II - Categoria B condutor de veículo motorizado, não abrangido pela categoria A,
cujo peso bruto total não exceda a três mil e quinhentos quilogramas e cuja lotação
não exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
III - Categoria C condutor de veículo motorizado utilizado em transporte de carga,
cujo peso bruto total exceda a três mil e quinhentos quilogramas;
IV - Categoria D condutor de veículo motorizado utilizado no transporte de
passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista;
V - Categoria E condutor de combinação de veículos em que a unidade tratora se
enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque,
trailer ou articulada tenha 6.000 kg (seis mil quilogramas) ou mais de peso bruto total,
ou cuja lotação exceda a 8 (oito) lugares.
(grifamos)
Como visto alhures, a lei tributária faz essa exigência justamente para favorecer o
contribuinte que dirige seu próprio caminhão, exercendo ele próprio a atividade de transportador
autônomo de cargas. Caso o sujeito passivo, ainda que proprietário ou comodatário de tais
veículos venha a contratar motoristas para realizar a atividade, essa circunstância descaracteriza
a condição de transportador autônomo de cargas e exclui a possibilidade de usufruir da
tributação favorecida.
Concluindo, não é possível considerar os valores recebidos pelo contribuinte e
registrados nas notas fiscais, como se fossem rendimentos do trabalho de transportador
autônomo de cargas, pois ele sequer possui a habilitação prevista em lei para conduzir o veículo
de carga.
Dessa forma, não resta caracterizada a condição de transportador autônomo
de cargas do Sr. Juraci de Souza Rego, requerida para que a pessoa física possa usufruir
do benefício fiscal de oferecer à tributação apenas 40% dos rendimentos recebidos.
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

Por fim em seus esclarecimentos prestados à autoridade fiscal, quando da
realização da diligência, o contribuinte afirma ter prestado serviços de “compra e venda de
materiais de construção” à Prefeitura de Pau dos Ferros (fls. 285).
Em suma, a natureza dos rendimentos recebidos em conformidade com as notas
fiscais e recibos/ordens de pagamento, que se referem, expressamente, ao fornecimento de
materiais e não a pagamento de frete, não pode ser considerada como remuneração do trabalho
do transportador autônomo de cargas.
No que se refere à alegação de que a quantia de R$ 52.371,00 não deve ser objeto
de tributação no ano-calendário de 1999, pois , segundo a defesa, já teria sido oferecida à
tributação no ano-calendário de 1998, deve-se informar que não há qualquer ocorrência de bis in
idem.
No caso, foram considerados recebidos e sujeitos à tributação, neste julgamento,
os valores registrados nas ordens de pagamento da Prefeitura de Pau dos Ferros, devidamente
recebidas pelo contribuinte. Essas ordens de pagamento totalizam R$ 188.596,60 em 1998 e R$
52.371,00 em 1999, conforme documentos de fls. 18 a 32 e 130.
Enfim, a quantia de R$ 52.371,00 somente está sendo considerada como
rendimento auferido no ano-calendário de 1999 e não no ano-calendário de 1998, em razão do
cancelamento da nota fiscal no 141 e sua substituição pela nota fiscal no 149, conforme
documento de fl. 129 apresentado pelo próprio recorrente.
Isso porque o imposto de renda das pessoas físicas é tributo sujeito à apuração
pelo regime de caixa, por força do disposto na Lei no 7.713/1988, devendo ser calculado
mensalmente, à medida que os rendimentos forem sendo auferidos, conforme dito no tópico
anterior.
Neste diapasão, deve ser mantida a infração de omissão de rendimentos.
DO ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
De conformidade com a peça vestibular do feito, está infração se deu em virtude
da omissão de rendimentos tendo em vista realização de gastos não respaldados por rendimentos
declarados/comprovados, ou seja, acréscimo patrimonial a descoberto.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, que estabeleceu a tributação pelo regime de caixa,
em seus artigos 1°, 2° e 3°, “caput”, e §§ 1° e 4°, dispõe que:
Art. 1° Os rendimentos e ganhos de capital percebidos a partir de 1° de janeiro de 1989,
por pessoas fisicas residentes ou domiciliados no Brasil, serão tributados pelo imposto
de renda na forma da legislação vigente, com as modificações introduzidas por esta Lei.
Art. 2 ° O imposto de renda das pessoas fisicas será devido, mensalmente, à medida em
que os rendimentos e ganhos de capital forem percebidos.
Art. 3 °- O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9° e 14 desta Lei.
§ 1°- Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
(...)
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

§`4°- A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando para incidência do
imposto. o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
(grifamos)
Ao tratar sobre o Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza e de
sua base de cálculo, os arts. 43 e 44, do Código Tributário Nacional rezam que:
Art 43 - O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza,.tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
,.
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II- de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais
não compreendidos no inciso anterior.
Art. 44 - A base de cálculo do imposto é o montante, real arbitrado ou presumido da
renda ou dos proventos tributáveis
(grifo nosso)
Vale reproduzir, outrossim, o inciso XIII, do art. 55, do Regulamento do Imposto
de Renda consubstanciado no Decreto n° 3.000, de 26/03/1999 (vigente a época dos fatos
geradores):
Art. 55. São também tributáveis (Lei in” 4.506, de 1964, art. 26, Lei .n° 7. 713, de 1988,
art. 3”, § 42 e Lei n° 9.430, de 1996, artsj 24, § 22 inciso IV, e 70, § 3°, inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa fisica, apurado
mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis,
não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva;
Pela análise dos supracitados dispositivos legais, conclui-se que o pressuposto
para a ocorrência do fato gerador é o beneficio do contribuinte, por qualquer forma e a qualquer
titulo, consubstanciado na aquisição de disponibilidade jurídica de renda ou de proventos de
qualquer natureza, sendo que a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, que enseja a
caracterização de omissão de rendimentos, concretiza o fato gerador do imposto de renda.
Neste tipo de autuação, é feita uma analise do fluxo financeiro do sujeito passivo,
no qual se busca conhecer todas as origens dos recursos (e sua natureza jurídico-tributária) que
suportaram a aplicação deles nos gastos.
No presente caso, foi apurada omissão de rendimentos decorrentes da variação
patrimonial a descoberto no valor de R$ 52.285,57, conforme demonstrativo, para o ano-
calendário de 1999.
Em sua defesa inaugural, reafirmada no recurso, o contribuinte alega que procurou
atender às intimações do fisco durante a ação fiscal, apesar de considera-las nulas porquanto
feitas sem autorização para o ano de 1999.
Argumenta que todas as operações foram efetuadas em dinheiro, haja vista não
possuir, naquele ano, conta bancária, elaborando demonstrativo em que não é apurado qualquer
acréscimo patrimonial a descoberto. Ademais, a fiscalização teria deixado de computar o valor
de desconto padrão de 20%, o que requer seja retificado.
Pois bem!
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

Neste ponto, peço vênia para transcrever excertos da decisão recorrida e adotá-los
como razões de decidir, por muito bem analisar as alegações suscitadas pelo autuado, in verbis:
76. De início, vale ressaltar que seus esclarecimentos prestados à autoridade fiscal,
quando da realização da diligência às fls. 285, divergem da informação contida na peça
impugnatória, uma vez que no termo de depoimento de fls. 285 o contribuinte afirma ter
recebido os valores por meio de cheques.
77. Do exame dos documentos anexados ao processo constata-se que o contribuinte
efetuou dispêndios com pagamentos à Prefeitura de Pau dos Ferros diretamente ao
Secretário de Finanças daquela municipalidade, conforme guias de fls. 33 a 35,
totalizando R$ 37.145,20 em março de 1999 e R$ 69.143,37 em abril de 1999.
78. Ocorre que o autuado auferiu rendimentos, neste mesmo ano-calendário, no valor
total global de R$ 52.371,00, correspondentes à nota fiscal no 149, emitida em abril de
1999. Esclareça-se que neste valor já estão incluídos os R$ 1.632,00 informados pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste anual do exercício 2000, ano-calendário de
1999.
79. Saliente-se que não foram encontrados outros recursos disponíveis no ano-
calendário de 1999 pois do exame da declaração de ajuste anual do exercício 2000 (fls.
14 a 15), verifica-se que não houve registro, em 31/12/1998, de qualquer quantia
mantida em bancos ou em espécie 80. Esclareça-se ainda que, tendo em vista o disposto
no § 2o do art. 84 do RIR/1999 (§ 2o do art. 10 da Lei no 9.250/1995), o valor do
desconto simplificado deve ser excluído dos rendimentos disponíveis para fins de
apuração do acréscimo patrimonial a descoberto, por ser legalmente considerado
rendimento consumido.
80.1 No ano-calendário de 1999 o limite de valor do desconto simplificado, igual a 20%
da renda bruta, era de R$ 8.000,00.
81.Logo, o contribuinte possuía recursos/origens em abril de 1999 no montante de R$
44.371,00, igual a R$ 52.371,00 – R$ 8.000,00.
82. Dessa forma, houve a ocorrência de variação patrimonial a descoberto, caracterizada
por gastos superiores às rendas disponíveis, nos seguintes meses do ano de 1999:
(...)
83. Tendo em vista o lançamento a título de omissão de rendimentos decorrente do
acréscimo patrimonial, no valor de R$ 52.285,57 e em razão da impossibilidade de
agravar a exigência em sede de julgamento, deve ser mantida a omissão como apurada
pela fiscalização.
Essas são as razões de decidir do órgão de primeira instância, as quais estão muito
bem fundamentadas, motivo pelo qual, após análise minuciosa da volumosa demanda,
compartilho das conclusões acima esposadas.
O lançamento foi efetuado com vistas a apurar variação patrimonial a descoberto,
pelo confronto, mês a mês, das origens e das aplicações de recursos do contribuinte.
Demonstrada, na autuação, a ocorrência do fato gerador do tributo, pela apuração de rendimentos
omitidos, deve ser mantido o lançamento no valor total de R$ 52.285,57.
DA GLOSA DO IRRF
Relativamente quanto à glosa de IRRF, por ocasião dos pagamentos feitos ao
interessado, a Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros deixou de reter o imposto de renda na
fonte.
Percebendo seu erro, a Prefeitura cobrou do contribuinte R$ 75.689,53 de imposto
de renda retido na fonte, mais multa de R$ 15.139,53 e juros de R$ 15.450,35, através de D.A.M.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

(Documento de Arrecadação Municipal) de fls. 33/36. Constata-se também que tais guias estão
autenticadas manualmente pela prefeitura.
Ademais, o Prefeito de Pau dos Ferros emitiu declaração (fls. 131) informando
que houve a cobrança da quantia de R$ 75.698,53 em face do contribuinte.
Não sendo o bastante, o contribuinte juntou ao recurso, fls. 355/361,
procedimento fiscal realizado pela Prefeitura de Pau dos Ferros, justamente em relação à quantia
do imposto de renda que deveria ter sido retido, onde concluiu que houve pagamento pelo sujeito
passivo, conforme depreende-se do Termo de Encerramento de Fiscalização, senão vejamos:

Depreende-se, portanto que, o interessado, corretamente, promoveu à devolução
dos valores à Prefeitura Municipal de Pau dos Ferros em razão da falta de retenção na época
oportuna. Foi feito um mero ressarcimento à fonte pagadora do valor correspondente ao IRRF,
tudo devidamente acrescido dos juros e multa.
Acontece que o art. 158, inciso I da Constituição Federal determina que os valores
retidos pelos Municípios sirvam para os seus próprios caixas, sem obrigação de repasse à União,
in verbis:
Art. 158- Pertencem ao municípios:
I - o produto da arrecadação de imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza incidente na fonte, sobre rendimento pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem ou mantiveram.
Com efeito, há que se considerar que a mecânica dessa conversão em renda do
município do IRRF que compete à União é discussão alheia ao presente processo.
Isto porque, é fato incontroverso que o recolhimento fora devidamente levado a
efeito pelo contribuinte no presente caso. Ou seja, a finalidade da imposição tributária, que é o
recolhimento do imposto ao ente tributante, para que os valores arrecadados venham a ter a sua
destinação constitucional, fora observada.
O que resta, de fato, é a mera necessidade de alocação de tais pagamentos nos
sistemas informatizados, situação que a nosso ver, não pode ensejar nova tributação, por mera
formalidade e, aí sim, sem fundamento na legislação em vigor, em evidente bitributação.
Ora, se a Constituição Federal claramente determina que a integralidade dos
valores retidos a título de IRRF pelos Municípios, serão destinados aos mesmos, tendo o
Município recebido este valor, não há que se falar em falta de pagamento, ou mesmo em
necessidade de novo recolhimento. Em verdade, reconhece-se que o procedimento adotado não
fora o mais adequado, mas atingiu a sua finalidade, qual seja, o recolhimento da exação e repasse
ao ente público, na forma que a CF/88 determina.
A rigor, exigir novamente o recolhimento do imposto, agora com a aplicação de
multa, quando o seu valor já fora objeto de pagamento/desembolso pelo contribuinte, que se
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2401-009.618 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13433.000362/2004-94

equivocou, no presente caso, diante de orientação do próprio Poder público, é medida extremada
e que gera a bitributação, que não pode ser imposta ao autuado.
Registre-se, que não se está aqui a apontar que o Município pode levar a efeito
recolhimentos de IRRF e dar quitação a tais valores em nome da União Federal. No entanto,
estamos diante de caso no qual o Município detinha a obrigação de retenção e, não o procedendo
no momento oportuno, fez com que o contribuinte lhe repassasse referidos valores que deveriam
ter sido retidos e não pagos ao particular. Logo, verifica-se que, na hipótese dos autos, o autuado
fora onerado, sofreu o desconto de imposto (mesmo que não pago a época) e os repassou a quem
determina a legislação, no caso o Município, responsável pela retenção.
Entender afinal que o interessado tivesse ressarcido a Prefeitura do imposto de
renda e que tivesse de recolhê-lo outra vez à União seria admitir a bitributação, vedada em nosso
ordenamento jurídico.
Ademais, esse entendimento já fora exarado pela 2° Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais, nos autos do processo n° 13433.000628/200318, consubstanciado no
Acórdão n° 9202-002.124, da lavra do Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, a
qual transcrevo parte da ementa:
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. INEXISTÊNCIA RETENÇÃO PELA
FONTE
PAGADORA
MUNICÍPIO.
PAGAMENTO
REALIZADO
POSTERIORMENTE COM OS DEVIDOS ACRÉSCIMOS LEGAIS DIRETAMENTE
ÀQUELE ENTE. GLOSA INDEVIDA.
Tendo o contribuinte pago o imposto de renda que deveria ter sido retido na fonte por
ocasião do pagamento pela fonte pagadora, com os devidos acréscimos legais, ainda que
mediante DAM (guia de recolhimento Municipal), em razão dos serviços de transportes
realizados ao Município, descabe a desconsideração de tais recolhimentos com a
atribuição de nova tributação pela autoridade fazendária, sob pena de caracterizar
bitributação.
Sendo assim, há de restabelecer a dedução com o IRRF no importe de R$
75.698,53, pagos mediante DAM.
Por todo o exposto, estando o Auto de Infração, sub examine, em consonância
parcial com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar a prejudicial e, no mérito, DAR-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para restabelecer a dedução com o Imposto de Renda Retido na
Fonte no valor de R$ 75.698,53, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital